Tribunal: TJSP
Processo: 1008424-32.2019.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – Consórcio para aquisição de imóvel – Alegação de vício no consentimento – Inadmissibilidade – Cláusulas contratuais em destaque, nas quais consta que a ré não comercializa cotas contempladas – Impossibilidade de restituição imediata dos valores despendidos – Contrato firmado na vigência da Lei no 11.795/08 –

Ementa:
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – Consórcio para aquisição de imóvel – Alegação de vício no consentimento – Inadmissibilidade – Cláusulas contratuais em destaque, nas quais consta que a ré não comercializa cotas contempladas – Impossibilidade de restituição imediata dos valores despendidos – Contrato firmado na vigência da Lei no 11.795/08 – Consorciada desistente, que faz jus à devolução por ocasião da contemplação ou nos sessenta dias que se seguirem ao encerramento do grupo, nos termos dos arts. 22, 30 e 31 da referida Lei – Ausência de danos morais, diante do reconhecimento da regularidade contratual – Sentença mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária, observados os benefícios da justiça gratuita deferidos à autora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228515
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008424-32.2019.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIANE DE
MELO DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ADMINISTRADORA DE
CONSÓRCIO REGIONAL WAY LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008424-32.2019.8.26.0007 -Voto no 1450
2
Apelação Cível no 1008424-32.2019.8.26.0007
Apelante: Fabiane de Melo dos Santos
Apelada: Administradora de Consórcio Regional Way Ltda.
Juíza: Arielle Escandolhero Martinho
Comarca: São Paulo Foro Regional VII Itaquera
Voto n. 1450
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES CUMULADA COM
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
Consórcio para
aquisição de imóvel Alegação de vício no consentimento
Inadmissibilidade Cláusulas contratuais em destaque, nas quais
consta que a ré não comercializa cotas contempladas

Impossibilidade de restituição imediata dos valores despendidos
Contrato firmado na vigência da Lei no 11.795/08 Consorciada
desistente, que faz jus à devolução por ocasião da contemplação
ou nos sessenta dias que se seguirem ao encerramento do grupo,
nos termos dos arts. 22, 30 e 31 da referida Lei Ausência de
danos morais, diante do reconhecimento da regularidade contratual
Sentença mantida Recurso desprovido, com majoração da
verba honorária, observados os benefícios da justiça gratuita
deferidos à autora.
Trata-se de apelação (fls. 167/180) contra sentença (fls. 161/165), cujo
relatório se adota, que julgou improcedente a pretensão deduzida na ação ajuizada por
Fabiane de Melo dos Santos em face de Administradora de Consórcio Regional Way,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, observados os benefícios da
gratuidade da justiça que lhe foram deferidos.
Irresignada apela a autora, aduzindo, em síntese, que aderiu a consórcio,
realizando pagamento de R$20.816,00. Argumenta que foi iludida, pois teria sido
informada de que estaria adquirindo carta de crédito com cotas contempladas, que
receberia em 15 dias, no valor de R$310.000,00. Relata que a representante da ré passou a
não atender suas ligações. Percebendo que teria sido vítima de uma fraude, a autora pediu
que fosse cancelado o consórcio, verbalmente. Pleiteia, pois, a rescisão contratual da
proposta de adesão ao consórcio, com devolução do valor integral pago, em dobro.
Impugna a gravação telefônica juntada aos autos. Assevera que houve propaganda
enganosa. Alega que experimentou danos morais em razão da conduta da ré, postulando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008424-32.2019.8.26.0007 -Voto no 1450
3
indenização no valor de R$19.000,00.
O recurso é tempestivo e isento de preparo.
A ré apresentou contrarrazões (fls. 183/197).
É o relatório.
Trata-se de apelação na qual a autora narrou, na inicial, ter adquirido carta
de crédito para aquisição de um imóvel, tendo sido supostamente ludibriada por prepostos
da ré, os quais lhe teriam informado que as cotas por ela adquiridas seriam contempladas
em breve, tendo solicitado cancelamento, porquanto não ocorrida a contemplação.
Postulou, assim, a procedência da ação, a fim de que fosse imediatamente
restituída pelas quantias pagas e condenada a ré ao pagamento de indenização por danos
morais.
No mérito, razão não assiste à autora.
Não obstante a autora alegue ter sido induzida a erro pelos prepostos da ré,
não se pode negar que o instrumento contratual de adesão ao consórcio assinado pela
autora alerta em letras maiúsculas, nos seguintes termos: “NÃO COMERCIALIZAMOS
COTAS CONTEMPLADAS” (fls. 100/101).
Ademais, à fl. 102, vislumbra-se expressa afirmação da autora, no sentido de
que teria sido informada de que as contemplações somente ocorrem por meio do sorteio ou
de lance, e, ainda, no sentido de que não houve promessa de contemplação imediata ou em
prazo imediato para ocorrer. No mesmo documento, a autora revelou ciência de que, em
caso de desistência, receberia os valores pagos por meio da contemplação entre os
cancelados.
É possível verificar no contrato, ainda, termo expresso, igualmente
destacado, no sentido de que o “vendedor(a) não está autorizado (a) a efetuar venda ou
transferência de cota contemplada, e nem mesmo PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO
COM PRAZO DETERMINADO OU ENTREGA DO BEM” (fl. 102).
Nesse contexto, impende destacar, ademais, que há nos autos cópia da
gravação telefônica na qual há confirmação expressa pela autora acerca dos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008424-32.2019.8.26.0007 -Voto no 1450
4
contrato, cuja higidez não foi infirmada por outras provas. Dessa forma, em face do robusto
conjunto probatório no sentido de que a autora estava ciente da impossibilidade de
aquisição de cotas contempladas, se houve algum erro de sua parte em decorrência de
supostas falsas promessas que partiram dos prepostos da ré, este pode ser reputado como
grosseiro e, por conseguinte, inapto a ensejar a anulação do negócio jurídico.
Da mesma forma, não há que cogitar suposta falha no dever de informar por
parte da ré, visto que as previsões contratuais, como já mencionado alhures, eram claras e
expressas no sentido de inexistência de contemplação fora das previsões legais e
contratuais, de modo que, reputando-se regular a contratação, por prejudicialidade lógica
determinativa, inexiste dano moral a ser reparado.
Nesse sentido, colaciona-se a jurisprudência firmada nesta C. 11a Câmara,
bem como neste E. Tribunal de Justiça:
“ANULAÇÃO OU RESCISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO
REQUERIMENTO
DE
DEVOLUÇÃO
DE
VALORES
PAGOS
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA APELAÇÃO DO AUTOR - Apelante
que alega vício de consentimento, pois acreditava ter adquirido uma carta de
crédito contemplada e não um contrato de consórcio - É notório que o
consórcio não tem previsão certa de contemplação, de modo que não
convence alegação do autor no sentido de que teria sido enganado -
Outrossim, se o foi, o direito não pode dar guarida à sua pretensão pois isso
seria privilegiar a própria torpeza Sentença mantida. Recurso não provido.”
(Apelação Cível no 1001793-14.2016.8.26.0028, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Marino Neto, j. 31/07/2018).
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL - Consórcio
- Alegação de vício de consentimento na contratação, em razão da falsa
promessa de aquisição de carta contemplada - Sentença que julgou
improcedente o pedido - Insurgência do autor - Descabimento - Hipótese em
que os elementos dos autos revelam que o autor tinha pleno conhecimento
das condições da contratação, tendo, inclusive, admitido mentir à
administradora de consórcios quando de contato para ratificação do negócio
jurídico - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL - Consórcio -
Pretensão de anulação do contrato - Alegação do autor de que se trata de
contrato de adesão, sem livre negociação entre as partes - Descabimento -
Hipótese em que o simples fato de o contrato celebrado ser de adesão e estar
sujeito à legislação consumerista não significa, por si só, que a avença esteja
eivada de ilegalidades - RECURSO NÃO PROVIDO NESSA PARTE.”
(Apelação Cível no 1014563-70.2014.8.26.0008, 11a Câmara de Direito
Privado, Rel. Renato Rangel Desinano, j. 27/02/2018).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008424-32.2019.8.26.0007 -Voto no 1450
5
“RESCISÃO CONTRATUAL C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES Cota de
consórcio de bem imóvel Improcedência - Hipótese em que o autor alega ter
sido ludibriado a adquirir cota de consórcio contemplada, em que prometida
a liberação do crédito de imediato Inexistência de qualquer prova de que o
autor tenha sido enganado, já que o contrato e a proposta assinadas contém
advertência expressa que a requerida não promove a venda de cota
contemplada Pretensão à restituição das importâncias pagas Cabimento da
devolução após o encerramento do grupo consorcial ou com a contemplação
da cota. Sentença mantida Recurso não provido.” (Apelação Cível no
1001057-60.2019.8.26.0005, 13a Câmara de Direito Privado, Rel. Heraldo
de Oliveira, j. 05/07/2019).
No que concerne à devolução dos valores pagos pela autora, faz-se mister
ressaltar que o contrato foi celebrado em 16 de agosto de 2018, portanto submetido às
diretrizes da Lei no 11.795/08, o que impede a restituição imediata dos valores pagos.
Todavia, impende destacar que a legislação previu a possibilidade de restituição
previamente ao encerramento do grupo, situação que se afigura mais favorável ao
consorciado desistente ou excluído. Dispõe o art. 22 deste diploma legal que:
Art. 22. A contemplação é atribuição ao consorciado do crédito para a
aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas
pagas, no caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.
§ 1o A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma
prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.
§ 2o Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o
art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma
do art. 30.
§ 3o O contemplado poderá destinar o crédito para a quitação total de
financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência da
administradora e ao atendimento de condições estabelecidas no contrato de
consórcio de participação em grupo”.
Tal previsão se coaduna com o instituto dos consórcios porque, se de um
lado a restituição imediata das parcelas ao consorciado desistente poderia trazer prejuízos
ao grupo, por outro, também não se mostraria adequado impor ao consorciado desistente a
longa espera pelo encerramento do grupo, para que só então pudesse se ver ressarcido dos
valores que despendeu.
Caso o consorciado desistente ou excluído não seja contemplado, a
restituição das parcelas pagas deverá ocorrer em até sessenta dias do encerramento do
grupo, tal qual disposto nos arts. 30 e 31 da mesma Lei:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008424-32.2019.8.26.0007 -Voto no 1450
6
“Art. 30. O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição
da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser
calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço
vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos
da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados
enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o. § 1o
(vetado) § 2o (vetado) § 3o (vetado)”.
“Art. 31. Dentro de 60 (sessenta dias), contados da data da realização da
última assembleia de contemplação do grupo de consórcio, a administradora
deverá comunicar: I - aos consorciados que não tenham utilizado os
respectivos créditos, que os mesmos estão à disposição para recebimento em
espécie; II - (vetado); III - (vetado)”.
É cediço que, no regime da lei anterior, o Superior Tribunal de Justiça havia
pacificado o entendimento de que a devolução ao consorciado desistente das parcelas
pagas, não poderia ser feita de imediato, mas até trinta dias após o prazo para encerramento
do grupo, conforme julgamento realizado em recurso especial submetido ao procedimento
do art. 543-C, do CPC (REsp. no 1.119.300/RS, Segunda Seção, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, j. 14.4.2010, DJe 27.8.2010). Contudo, nos casos em que o contrato
foi celebrado na vigência da Lei no 11.795/2008, como é a hipótese dos autos, já não se
pode afirmar que a mesma orientação deva ser adotada, porquanto referida norma previu
expressamente o prazo de sessenta dias.
Nesse sentido, já se pronunciou este E. Tribunal de Justiça:
“Consórcio para aquisição de imóvel. Alegado pela autora ter aderido a
consórcio em virtude da promessa de contemplação antecipada do bem Tese
exposta na inicial que não se mostrou verossímil, mesmo versando a ação
sobre consumo e sendo o autor hipossuficiente. Consórcio para aquisição de
imóvel - Contratos juntados pelo autor dos quais consta, com destaque, a
advertência de que “a cota não é contemplada”. Autor que tinha
conhecimento de que os dois contratos de consórcio firmados por ele não
asseguravam a aquisição, de imediato, de cartas de crédito. Consórcio para
aquisição de imóvel. Pretensão de rescisão e restituição dos valores pagos de
forma imediata. Inadmissibilidade. Consórcio para aquisição de imóvel.
Contratos firmados em 30.3.2016, logo, na vigência da Lei 11.795, de
8.10.2008, que entrou em vigor em 6.2.2009 Consorciado desistente que
tem direito à devolução quando da contemplação do bem em assembléia ou
nos sessenta dias que se seguirem ao encerramento do grupo. Restituição
das parcelas pagas pelo consorciado desistente ou excluído que se dará de
forma automática, isto é, por ocasião da contemplação ou no prazo de
sessenta dias após o encerramento do grupo. Arts. 22, 30 e 31 da
mencionada lei - Mantida a sentença de improcedência da ação - Apelo do
autor desprovido.” (Apelação Cível no 1051440-56.2016.8.26.0002, 23a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1008424-32.2019.8.26.0007 -Voto no 1450
7
Câmara de Direito Privado, Rel. José Marcos Marrone, j. 17/07/2019).
“CONSÓRCIO BEM IMÓVEL ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE COTA
CONTEMPLADA QUE FOI ILIDIDA PELAS PROVAS DOS AUTOS
NULIDADE
DO
NEGÓCIO
JURÍDICO
POR
VÍCIO
DE
CONSENTIMENTO QUE DEVE SER REJEITADA - DESISTÊNCIA -
DESCONTO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO PROPORCIONAL AO
PERÍODO QUE O AUTOR PARTICIPARA DO CONSÓRCIO -
CLÁUSULA PENAL - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
EFETIVO
PREJUÍZO
AO
GRUPO
E
À
ADMINISTRADORA
SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS IMPROVIDOS, NESTA PARTE.
DESISTÊNCIA MOMENTO DA DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS
PAGAS PELO PARTICIPANTE JUIZ DE PRIMEIRO GRAU QUE
SEGUIU
A
ORIENTAÇÃO
PACIFICADA
PELO
STJ
EM
PROCEDIMENTO REPETITIVO (30 DIAS APÓS O ENCERRAMENTO
DO GRUPO) QUE É INAPLICÁVEL AO CASO CONCRETO,
PORQUANTO O CONTRATO FOI FIRMADO APÓS A LEI No
11.795/2008 LEGISLAÇÃO QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DO
RECEBIMENTO ANTECIPADO EM RAZÃO DE CONTEMPLAÇÃO
OU ATÉ 60 (SESSENTA) DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO -
ART. 22, 30 E 31 DA LEI No 11.795/2008 SENTENÇA REFORMADA
RECURSOS PROVIDOS, NESTA PARTE.” (Apelação Cível no
1019665-12.2015.8.26.0405, 23a Câmara de Direito Privado, Rel. Paulo
Roberto de Santana, j. 19/03/2019).
Em conclusão, embora não seja cabível a restituição imediata, afigura-se
possível o recebimento das parcelas mediante contemplação, nos moldes acima expostos,
além da devolução após o encerramento do grupo, no caso em que aquela não ocorra.
Desse modo, não merece reparo a r. sentença, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos.
Ante o exposto, pelo meu voto nego provimento ao recurso.
Em razão da sucumbência, majoro os honorários devidos ao patrono da ré
para 12% do valor da causa, observado, todavia, o disposto no art. 98, §3o do Código de
Processo Civil.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator